Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734682-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA TONELLI AGRAVADO: ELIZIO MARTINS DA COSTA, RACHEL MARIA GIURIZATTO MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha atribuído ao presente recurso o nomem iuris de “Agravo de Instrumento com pedido liminar”, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora